Tribunal: STF
Processo: HC 214268
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime militar de posse de entorpecente (art. 290 do CPM ). Acordo de não persecução penal. Pedido de liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Mikael da Luz Teixeira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, da lavra da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que denegou a ordem no HC 7000764-39.2021.7.00.0000 (evento 13). 



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



      Pugnou a Defesa a concessão de medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC. Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, requereu a DPU ao Juízo a quo a intimação o Parquet Milicien para o oferecimento ao acusado do Acordo de Não Persecução Penal, novidade legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que o agente satisfaria os requisitos legais exigidos no citado dispositivo, pugnando, ao final, pela abertura de vista ao Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre a oferta do benefício. 



    No entanto, o entendimento majoritário desse STM interpreta que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus desprovido. Decisão unânime.”



    No presente writ, sustenta o direito de o Paciente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Pontua ser possível a aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal na seara da justiça castrense. Requer, em medida liminar, a sustação dos “efeito jurídicos do recebimento da denúncia” e a suspensão da ação penal na origem. No mérito, pugna para “tornar sem efeito jurídico a decisão singular que recebeu a peça acusatória no processo (7000133-84.2021.7.03.0203)” e para “reconhecer e declarar a aplicabilidade do instituto do acordo de não persecução penal -ANPP – nos termos do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal c/c art. 3º. do CPP e art. 2º. § 2º. do CPPM - no âmbito da Justiça Militar da União”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pelo Superior Tribunal Militar se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar - Processo nº 7000133-84.2021.7.03.0203 -, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes e/ou senha de acesso aos autos.



    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora